Tribunal: TJMT
Processo: 1004210-94.2021.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004210-94.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUTEMBERGUE MONTEIRO PEREIRA - CPF: 034.870.464-07 (APELANTE), JOSE ANTONIO DUTRA - CPF: 170.773.031-87 (ADVOGADO), ZILMA APARECIDA GONCALVES - CPF: 324.550.111-00 (ADVOGADO), MARCELO DONIZETE BERTI - CPF: 019.196.129-98 (APELADO), VINICIUS SEVILHA DE SANTANA - CPF: 056.236.081-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – PROPOSITURA CONTRA O EMITENTE DO CHEQUE – SÚMULA 531 DO STJ – MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO – DISPENSABILIDADE -

LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE EVIDENCIADAS – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE – INOVAÇÃO – NÃO OBSERVÂNCIA AOS §§1º E 2º DO ART. 1º DA LEI 11.419/2016 –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

“Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
”.
(Súmula 531 do STJ).

Os §§1 e 2º do art. 11 da Lei 11.419/2016, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelecem que os documentos digitalizados e juntados aos autos têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a possibilidade de, em arguição de falsidade, realizar-se prova em contrário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta da sentença que rejeitou os Embargos à Monitória e julgou procedente a Ação Monitória para constituir de pleno direito o título executivo judicial e determinar ao apelado o pagamento do cheque apontado na inicial, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da sua emissão e de juros de mora de 1% ao mês a contar da primeira apresentação do título, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

O apelante alega que o feito deve ser extinto visto que o título é incerto, ilíquido e inexigível pois não foram apresentados documentos que comprovem a sua legitimidade, tampouco os índices utilizados para chegar à quantia cobrada.

Argui que o documento não é o original e sim uma cópia, o que restringiria o exercício de defesa.

O apelado, intimado, não ofereceu contrarrazões (ID. 155976425).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 700 do CPC dispõe o seguinte:

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I
- o pagamento de quantia em dinheiro;

II
- a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III
- o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

A presente lide tem por objeto cheque prescrito, sem eficácia para propositura de Execução.

Aplica-se ao caso concreto a Súmula 531 do STJ, que enuncia:

Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

E mais, o cheque ora em discussão possui valor certo e está vencido, o que
revela sua liquidez, certeza e exigibilidade a autorizar a cobrança.

Os §§1º e 2º do art. 11 da Lei 11.419/2016, que trata da informatização do processo judicial, preceituam que os documentos digitalizados e juntados aos autos têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a possibilidade, em arguição de falsidade, de prova em contrário.

A propósito:

Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.

§ 1º Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização.

§ 2º A argüição de falsidade do documento original será processada eletronicamente na forma da lei processual em vigor.

Apenas neste grau de jurisdição o apelante alega, mas não comprova, que o cheque não é original, sem observar a regra fixada nesse sentido.

Pelo exposto,
conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios arbitrados na primeira instância para 12% sobre o valor da dívida, no entanto suspendo a exigibilidade da obrigação nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023